Tribunal: TJDFT
Processo: 0058471-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0058471-88.2010.8.07.0001 APELANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA APELADO: MARIA HELENA DE CARVALHO MORAES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 20175555, a Apelante pede a concessão de tutela de urgência, tendo em vista o deferimento de reintegração de posse nos autos do Processo n° 0008628-77.1998.8.07.0001, que trâmita na 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sustenta que a referida decisão lhe causará graves prejuízos, pois está comprovado na Apelação que a área objeto da presente Ação de Usucapião não está sobreposta às coordenadas constantes na Matrícula 64.156/11.491. Assevera que nos autos do Processo n° 0008628-77.1998.8.07.0001 não foi sequer juntado plano de desocupação, tendo a Terracap apenas informado o modo que fará a reintegração de posse, desconsiderando o fato de que moram 30 famílias no local e que a Apelante ali se encontra há mais de 20 anos. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que a ora Apelante ajuizou Ação de Usucapião Especial Rural objetivando a aquisição originária da propriedade de uma área de terras de aproximadadamente 50ha. O d. Magistrado a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o laudo pericial concluiu que a área usucapienda está inserida em área pública, dentro do perímetro da Fazenda Bananal. Assim, não está demonstrada a verossimilhança do direito afirmado pela Apelante. Ademais, a alteração da referida decisão deve ser requerida nos mesmos autos em que foi proferida, ou seja, no Processo n° 0008628-77.1998.8.07.0001. Indefiro, pois, o que se requer. Intime-se a primeira Apelada para que regularize a representação processual. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora